Tribunal: TJDFT
Processo: 0719078-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração. A questão relativa a excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, sendo necessário levar em consideração as condições objetivas da causa. É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. As medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta dos crimes e da necessidade de garantia da ordem pública.